Tribunal: CARF
Processo: 11128.721069/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de prejuízo ao direito de defesa.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR.
O representante do transportador no Brasil deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721069/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.788 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é
medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de
prejuízo ao direito de defesa.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
O representante do transportador no Brasil deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre carga no SISCOMEX,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721069/2015-45
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei
que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no
2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhece
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela que trata da alegação de
preclusão da constituição definitiva do crédito, na parte conhecida, por maioria de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício, vencida a conselheira
Lara Moura Franco Eduardo (relatora) que a acatava e, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Müller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a pessoa jurídica MB DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA teria efetuado a desconsolidação da carga relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master MHBL CE 151005196943570 a destempo, com registro do
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005203806978 sem a observância das 48 horas
de antecedência mínima em relação à atracação do navio para prestação da informação
mencionada, conforme prazo que estaria previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O evento de registro do CE 151005203806978 no Sistema SISCOMEX haveria se
dado em 23/11/2010, às 16h 58min, e a data de chegada do navio transportador M/V CAP SAN
RAPHAEL ao Porto teria ocorrido em 21/11/2010, às 14h e 53min.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou-se, preliminarmente a
ilegitimidade passiva do impugnante, uma vez que este seria mero representante do agente de
cargas DHL LOGISTICS LTDA..
Em relação ao mérito, afirmou que 1. o agente de navegação e o agente de cargas
promoveram em tempo hábil a inclusão das informações perante a RFB, não tendo a autoridade
alfandegária tido qualquer dificuldade para a fiscalização, motivo pelo qual a imposição da
penalidade seria uma afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica; 2. eventual responsabilidade que lhe tenha sido atribuída haveria sido
excluída pela denúncia espontânea.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/02/2018, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo. Insatisfeito com o
teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 23/03/2018, como informa o Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz parte das alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que a impugnação apresentada pela Recorrente em 11 de junho de
2015 foi julgada pela DRJ apenas em 21 de dezembro de 2017, não restando observada pela
administração tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido na Lei no
11.457/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Voto Vencido

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
aventada na instância julgadora a quo, qual seja, Da Preclusão na Constituição Definitiva do
Crédito.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação à alegação, cujo titulo foi antes citado.
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

DA INOCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA
6. A Impugnante não figurou no presente caso como agente de carga, mas como mera
representante (subagente) da empresa DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA., de modo que a
Impugnante não pode ser qualificada como sujeito passivo da obrigação tributária acessória
estabelecida pelo artigo 22, inciso III, da Instrução Normativa 800/2.007.
(...)
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
10. A Impugnante, na condição de representante da agente de carga DHL LOGISTICS (BRAZIL)
LTDA., munida de cópia do Conhecimento de Transporte Marítimo que lhe foi encaminhada
procedeu, por meio do sistema SISCOMEX CARGA, à desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico sub-master (MHBL) n.o 151.005.196.943.570.
(...)
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
20. Aceitando-se a possibilidade de a Impugnante ter infringido a legislação aduaneira, o que se
admite apenas por argumentação, eventual responsabilidade a ela atribuída foi excluída pela
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional e artigo
102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966.
(...)
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA
41. Na hipótese de essa Egrégia Delegacia da Receita Federal do Brasil entender de modo diverso,
verifica-se que a penalidade imposta, nos autos do processo administrativo fiscal em referência,
não obedece a qualquer critério de individualização, não se mostrando, ainda, proporcional ou
razoável, senão vejamos:
(...)
O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares relacionadas aos princípios constitucionais, ausência de
motivação e de tipicidade. A decisão de piso, na parte destinada ao voto, são também citadas
razões de defesa não apresentadas na impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,

2 Art. 59. São nulos:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para
que uma resposta adequada aos itens de defesa seja expedida, a partir de nova decisão.
A propósito, trago a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente quando da
publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A
interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que aquela esteja
coerente e que não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar na instância julgadora superior
fatos e fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o
direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento coerente sobre as questões antes
provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise das questões trazidas pela defesa.
No tocante à alegação de ilegitimidade da MB DESPACHOS ADUANEIROS
LTDA para figurar no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão ao
Recorrente.
A Recorrente alega ser mera representante da empresa DHL Logistics Ltda, na
desconsolidação do MHBL no 151005196943570. Todavia, examinando os autos, observa-se que
a MB Despachos Aduaneiros Ltda consta como representante do transportador no Brasil,
conforme dados contidos no CE Mercante 151005203806978, em anexo ao Auto de Infração,
cujo registro teria sido realizado extemporaneamente no SISCOMEX.
Para fundamentar o meu entendimento quanto à questão da responsabilidade dos
representantes dos transportadores no país, valho-me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cujo voto condutor é da lavra do Ilustre
Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto com perfeita justeza à situação fática
que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Em vista dos fundamentos expostos, não há que se falar em ilegitimidade passiva
do autuado, para figurar no lançamento de ofício.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
No que toca especificamente aos fatos, tem-se que, conforme já antes colocado, o
evento de registro do CE 151005203806978 no Sistema SISCOMEX haveria se dado em
23/11/2010, às 16h 58min, e a data de chegada do navio transportador M/V CAP SAN
RAPHAEL ao Porto teria ocorrido em 21/11/2010, às 14h e 53min.
Portanto, verifica-se de fato o registro a destempo, a considerar que, de acordo
com a IN RFB no 800/2007, art. 22, II, d, o prazo para a prestação da informação requerido é até
48 horas antes da chegada da embarcação ao Porto, não havendo no Recurso Voluntário
argumentos capazes de elidir a imputação feita.
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário foca-se também
no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento
da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 24, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste na parcela que trata da alegação de preclusão da constituição definitiva do
crédito e, na parte conhecida, por 1. acatar preliminar suscitada ex officio, para anular o

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

Acórdão recorrido, 2. rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente, 3. no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.

Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente no curso do Processo
Administrativo Fiscal, somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa nos exatos termos do que
prescrevem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los quando não provado
efetivo prejuízo.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Sendo este Conselho uma instância revisora que atua em benefício do controle da legalidade,
igualmente se vincula ao que prescreve a Lei e, somente nas hipóteses legalmente autorizadas,
poderá decretar a nulidade de ato praticado por autoridade administrativa competente.
No caso em tela o acórdão recorrido foi proferido por órgão competente e
observando forma legal. Sendo assim, somente poderá ser decretada sua nulidade quando houver
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.788 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721069/2015-45

patente demonstração de prejuízo ao direito de defesa do administrado. Tendo em vista o quenos
autos consta, não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e contraditório, até
porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo no presente Apelo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, que se justifica pelo princípio da
eficiência que conduz a atuação da Administração Pública. Portanto, no caso dos autos, não há
que se falar em vício capaz de nulificar a decisão primeira.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Pela inexistência de vício de forma, violação a Lei ou prejuízo ao direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital